Tribunal: TJSP
Processo: 2202355-09.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença proferida em ação condenatória embasada em inadimplemento contratual. Arguição de prescrição intercorrente, por parte do executado, sócio da empresa ré na ação de conhecimento. Acórdão proferido por esta C. Câmara rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante – Recurso Especial – O

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença proferida em ação condenatória embasada em inadimplemento contratual. Arguição de prescrição intercorrente, por parte do executado, sócio da empresa ré na ação de conhecimento. Acórdão proferido por esta C. Câmara rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante – Recurso Especial – O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante, determinando a esta C. Câmara, o exame da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, com base na avaliação fática do caso, de acordo com a orientação da C. Corte Superior, segundo a qual, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, na hipótese de o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado e que o termo inicial da contagem deve ser contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano - aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei de Execuções Fiscais. Desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo. – Delimitação da matéria objeto de análise – Hipótese dos autos cuida de inadimplemento contratual, envolvendo duas pessoas jurídicas. Destarte, e considerando a natureza condenatória da pretensão deduzida nos autos, decorrente do inadimplemento contratual, dúvida não há de que o prazo prescricional de direito material a ser considerado na espécie, é o decenal, consubstanciado no art. 205 do CC. Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, aplica-se o prazo de prescrição decenal, quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes. Por força do que dispõe a Súmula no 150, do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. E, como asseverado pela Egrégia Corte Superior, o prazo da prescrição intercorrente deverá regular-se pelo direito material em discussão. Juízo a quo não determinou a suspensão do feito. A partir de março de 2005 e até agosto de 2015 não houve manifestação da parte autora. Com efeito, somente em agosto de 2015, a exequente voltou a se manifestar nos autos requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, nos termos do art. 50 do Código Civil. Aplicável à espécie, o prazo ânuo previsto no dispositivo contido no art. 40, § 2o., da Lei de Execuções Fiscais, que teve início em 11/03/2005. O feito permaneceu, pois, suspenso, por um ano, o seja, até 11/03/2006. A partir de 11/03/2006, teve início a contagem do prazo prescricional intercorrente, que, reitere-se, na espécie, é o decenal. Destarte, e considerando que a exequente se manifestou nos autos, em agosto de 2015, pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da executada, forçoso convir que não há que se cogitar do decurso do prazo prescricional intercorrente decenal. Reexaminada, pois, a questão delimitada pelo C. STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1699934 (2017/0245829-7 Número Único: 2202355-09.2016.8.26.0000), de rigor que seja negado provimento ao recurso, rejeitando-se, por conseguinte, a arguição de prescrição intercorrente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202355-09.2016.8.26.0000
Registro: 2020.0000067325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2202355-09.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante EVANDRO RIBEIRO FILHO, é agravado YALISTO ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
AGTE.: Evandro Ribeiro Fillho
AGDA.: Yalisto Alimentos Ltda.
INT.: Peanuts Foods Indústria e Comércio Ltda. ME
JUIZ: Lavínio Donizetti Paschoalão
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7713
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença
proferida em ação condenatória embasada em inadimplemento
contratual. Arguição de prescrição intercorrente, por parte do executado,
sócio da empresa ré na ação de conhecimento. Acórdão proferido por
esta C. Câmara rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e negou
provimento ao recurso interposto pelo agravante Recurso Especial O
Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial
interposto pelo ora agravante, determinando a esta C. Câmara, o exame
da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, com base na
avaliação fática do caso, de acordo com a orientação da C. Corte
Superior, segundo a qual, incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/1973, na hipótese de o exequente permanecer inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado e que o
termo inicial da contagem deve ser contado a partir do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de 1 (um) ano - aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei de
Execuções Fiscais. Desnecessária a intimação prévia do credor para dar
andamento ao processo. Delimitação da matéria objeto de análise
Hipótese dos autos cuida de inadimplemento contratual, envolvendo
duas pessoas jurídicas. Destarte, e considerando a natureza condenatória
da pretensão deduzida nos autos, decorrente do inadimplemento
contratual, dúvida não há de que o prazo prescricional de direito material
a ser considerado na espécie, é o decenal, consubstanciado no art. 205 do
CC. Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, aplica-se o prazo de
prescrição decenal, quando o pedido de reparação civil tem por
fundamento contrato celebrado entre as partes. Por força do que dispõe a
Súmula no 150, do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação. E, como asseverado pela Egrégia Corte Superior, o
prazo da prescrição intercorrente deverá regular-se pelo direito material
em discussão. Juízo a quo não determinou a suspensão do feito. A partir
de março de 2005 e até agosto de 2015 não houve manifestação da parte
autora. Com efeito, somente em agosto de 2015, a exequente voltou a se
manifestar nos autos requerendo a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa ré, nos termos do art. 50 do Código Civil. Aplicável
à espécie, o prazo ânuo previsto no dispositivo contido no art. 40, § 2o.,
da Lei de Execuções Fiscais, que teve início em 11/03/2005. O feito
permaneceu, pois, suspenso, por um ano, o seja, até 11/03/2006. A partir
de 11/03/2006, teve início a contagem do prazo prescricional
intercorrente, que, reitere-se, na espécie, é o decenal. Destarte, e
considerando que a exequente se manifestou nos autos, em agosto de
2015, pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, forçoso convir que não há que se cogitar do decurso do prazo
prescricional intercorrente decenal. Reexaminada, pois, a questão
delimitada pelo C. STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No
1699934
(2017/0245829-7
Número
Único:
2202355-09.2016.8.26.0000), de rigor que seja negado provimento ao
recurso, rejeitando-se, por conseguinte, a arguição de prescrição
intercorrente. Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
85, complementada pela decisão de fls. 94 que, nos autos de ação condenatória, já
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo agravante
de fls. 49/58, consignando que inexiste na hipótese dos autos a alegada ocorrência
de prescrição intercorrente, já que o feito foi arquivado em março de 2016, após a
desconsideração da personalidade jurídica da ré e não houve provocação da autora.
Irresignado, o executado, ora agravante, opôs embargos de declaração
(fls. 286/288), os quais foram rejeitados (fls. 94).
Inconformado, sustenta o agravante, preliminarmente, que a decisão
agravada (fls. 85) é nula, bem como todos os atos processuais posteriores a ela, pois
carece de fundamentação. Ressaltou que o MM. Juiz a quo não enfrentou todos os
argumentos deduzidos em sua petição, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
No mérito, insiste na verificação da prescrição intercorrente, considerado
o período compreendido entre o arquivamento dos autos, no ano de 2005, e o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica levado a efeito em 2015.
Suscita que não restou configurado o abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que justifique
a desconsideração da personalidade jurídica.
Ressalta que não provada situação que permitisse a desconsideração da
personalidade jurídica, de rigor a reforma da r. decisão com a consequente extinção
da execução em relação ao agravante.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e efeito ativo ao recurso.
Insiste, finalizando, no reconhecimento da preliminar alegada, a fim de
que seja anulada a r. decisão agravada e, alternativamente, no mérito, requer o
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada.
Recurso preparado e tempestivo (fls. 142/143 e 330).
Intimada, a parte contrária deixou de apresentar contraminuta (fls. 355).
Manifestou-se o agravante no sentido de que não se opõe ao julgamento
virtual do recurso (fls. 157/158).
A fls. 359/370, esta C. Câmara, sob voto de minha relatoria, negou
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confira-se ementa do julgado:
“Agravo de Instrumento
Ação Condenatória
Preliminar de
ausência de fundamentação afastada - Prescrição intercorrente Inocorrência
Para reconhecimento da prescrição intercorrente, afigurava-se imprescindível a
comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal da autora,
para diligenciar nos autos, o que não aconteceu in casu. Tampouco restou
caracterizada a inércia da autora em proceder o devido andamento do feito. De
fato, a autora se manifestou por diversas vezes nos autos, requerendo diligências
no intuito de localizar bens de propriedade da executada passíveis de penhora. O
envio ao arquivo decorreu da impossibilidade de locação de bens em nome da
devedora.
Desconsideração da personalidade jurídica
Cabimento
O
legislador civil de 2002 conferiu ao juiz, no dispositivo contido no art. 50, do CC,
em caso de abuso da personalidade jurídica, a possibilidade de estender os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica. In casu, restou demonstrado que a
ré desativou sua sede, inexistindo, ainda, ante o que se tem nos autos, bens
passíveis de quitar a dívida. O encerramento irregular da empresa faz presumir
o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela
confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Precedentes Jurisprudenciais Recurso
improvido.”

Sobreveio, então, a interposição de Recurso Especial, pelo agravante,
Evandro Ribeiro Filho (fls. 372/390), admitido pela C. Presidência da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (fls. 404/406), razão pela qual os autos
foram encaminhados à Egrégia Corte Superior.
Após regular processamento, ao Recurso Especial o C. STJ deu
provimento, por decisão proferida pelo Em. Ministro Raul Araújo, para “que o
Tribunal de origem analise a tese de ocorrência da prescrição nos termos expostos,
de modo a assegurar que haja a observância do contraditório, antes de eventual
reconhecimento do instituto” (fl. 417).
Com efeito, asseverou o C.STJ:
“(...).
Ocorre que a Segunda Seção deste Tribunal firmou a compreensão de
que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, na
hipótese de o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado e que o termo inicial da contagem deve ser contado a
partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de 1 (um) ano - aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei de
Execuções Fiscais.
Estabeleceu-se no referido julgado, ainda, ser desnecessária a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual
reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, mas que caberia ao
julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar
defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou
suspensivos da prescrição; não para promover extemporaneamente o andamento do
processo.
Eis a ementa do julgado:
"RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são
as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido." (REsp 1.604.412/SC,Relator o Ministro
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/8/2018)
Logo, procedem os argumentos apresentados pelo ora agravante quanto
a esse aspecto, na medida em que o prazo de suspensão do feito, quando não fixado
pelo juiz, somente deve perdurar por 1 (um) ano, momento em que iniciará a
contagem do prazo da prescrição intercorrente, o qual deverá regular-se pelo
direito material em discussão, repita-se, independentemente de intimação prévia do
credor para dar andamento ao processo.
No particular, portanto, o Tribunal a quo decidiu em desconformidade
com o entendimento pacificado pela Segunda Seção deste STJ e merece reforma.
Cabe, diante disso, à Corte de origem analisar a ocorrência, ou não, da prescrição,
com base na avaliação fática do caso, de acordo com a orientação deste Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal. Ficam prejudicadas as demais alegações” (fls. 416/417) g.n.
A r. decisão transitou em julgado em 26/04/2019 (fl. 421).
Baixados os autos a este Eg. Tribunal, foi determinada a fls. 425, a
intimação das partes para manifestação.
Somente o agravante manifestou-se a fls. 428/431, pelo provimento do
recurso e o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Esta C. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo suplicante sob o fundamento de que “embora o processo tenha permanecido
paralisado por anos sem qualquer manifestação da autora, dúvida não há de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente dependida de prévia intimação pessoal
da exequente para dar andamento ao feito e de sua posterior inércia, o que não
ocorreu.
Como se não bastasse, para que seja caracterizada tal modalidade de
prescrição, necessário verificar quem deu causa à paralisação do feito.
A análise dos autos dá conta de que não houve inércia e tampouco
negligência por parte da exequente, que se manifestou diversas vezes nos autos
requerendo diligências no intuito de localizar bens de propriedade da executada
passíveis de penhora (fls. 166/167, 169, 225/226, 231, 192, 211 e 257).
Denota-se, portanto, que os autos somente foram enviados ao arquivo
ante a não localização de bens em nome da empresa devedora, situação em que não
se verifica o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
(...).
Ressalte-se, ademais, que a empresa ré não se interessou em pagar o
débito exequendo ou apresentar bens à penhora, contribuindo para que a execução
se arrastasse por anos.
Destarte, forçoso convir que o reconhecimento da prescrição
intercorrente, acabaria por configurar prêmio ou favor à executada e seus sócios.
(...)
Ante todo o exposto, bem se vê que por qualquer ângulo que se examine
a questão, a rejeição da arguição de prescrição intercorrente é medida que se
impõe.”
Todavia, o C. STJ, quando do julgamento de recurso especial interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo agravante, asseverou que “ocorre que a Segunda Seção deste Tribunal firmou a
compreensão de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/1973, na hipótese de o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado e que o termo inicial da contagem deve ser
contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano - aplicação analógica do art. 40, § 2°, da
Lei de Execuções Fiscais.
Estabeleceu-se no referido julgado, ainda, ser desnecessária a
intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual
reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, mas que caberia ao
julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar
defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou
suspensivos da prescrição; não para promover extemporaneamente o andamento do
processo.”
Prosseguindo, a C. Corte Superior asseverou que “procedem os
argumentos apresentados pelo ora agravante quanto a esse aspecto, na medida em
que o prazo de suspensão do feito, quando não fixado pelo juiz, somente deve
perdurar por 1 (um) ano, momento em que iniciará a contagem do prazo da
prescrição intercorrente, o qual deverá regular-se pelo direito material em
discussão, repita-se, independentemente de intimação prévia do credor para dar
andamento ao processo
Destarte, e considerando que o acórdão recorrido “decidiu em
desconformidade com o entendimento pacificado pela Segunda Seção deste STJ”,
foi determinado a este Eg. Tribunal e C. Câmara que analise “a ocorrência ou não
de prescrição, com base na avaliação fática do caso, de acordo com a orientação
deste Superior Tribunal” (fls. 417).
Face a soberana decisão, passa-se ao julgamento do recurso à luz da
jurisprudência da C. Corte Superior, consignando-se que as partes, anteriormente,
após a remessa do feito a este Eg. Tribunal, foram intimadas a se manifestarem e
apenas o agravante o fez.
Logo, o contraditório foi assegurado.
Isso assentado e ingressando no mérito, observo, com a máxima vênia,
que o prazo prescricional de direto material aplicável à espécie é o decenal, ex vi do
que dispõe o art. 205, CC, verbis:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor”.

De fato, a análise da inicial da ação de origem dá conta de que a
agravada, Yalisto Alimentos Ltda., ajuizou ação condenatória em face de Peanuts
Foods Indústria e Comércio Ltda. ME., alegando, em síntese, que adquiriu da ré,
mercadorias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, o produto, distribuído a terceiros, não apresentou a qualidade
prometida, quando da venda, o que obrigou a autora a reembolsar os adquirentes.
Em contato com a ré, esta se comprometeu a trocar a mercadoria ou,
então, reembolsar os valores pagos.
Conquanto restituída a mercadoria, a requerida quedou-se inerte,
rescusando-se a reembolsar a suplicante (petição inicial - fls.20/25).
A ação foi julgada procedente e a ré condenada a pagar à autora a
quantia de R$ 6.732,53, nos termos da r. sentença juntada a fls. 159/162.
Do exposto, bem se vê que a hipótese dos autos não cuida de relação de
consumo.
Com efeito trata-se de hipótese de inadimplemento contratual,
envolvendo duas pessoas jurídicas.
Destarte, e considerando a natureza condenatória da pretensão deduzida
nos autos, decorrente do inadimplemento contratual, dúvida não há de que o prazo
prescricional de direito material a ser considerado na espécie, é o decenal,
consubstanciado no art. 205 do CC.
Portanto, inaplicável à situação dos autos, com a máxima vênia, o prazo
trienal, previsto no artigo 206, §3o, inciso V, CC (pretensão de reparação civil),
como insistentemente alegado pelo agravante a fls. 278/287.
Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, aplica-se o prazo de
prescrição decenal, quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato
celebrado entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
1. Ação ajuizada em 20/01/1994. Recurso especial atribuído ao gabinete
em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73.
2. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de
sentença, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e
venda entre as partes.
3. O propósito recursal é definir se está prescrita a pretensão da
recorrida de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação de
danos materiais, ajuizada em decorrência de atraso na entrega de imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4. Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes
determinou que a sua apuração deveria dar-se em liquidação por arbitramento,
convém reconhecer que, somente com o encerramento da liquidação, é que nasceu
para a recorrida a sua pretensão executória.
5. A ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da
ação (Súmula 150/STF).
6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais
supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida,
ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um inadimplemento
contratual por parte da recorrente.
7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
8. Destarte, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie
é o decenal, previsto no art. 205 do CC/02, e que o termo inicial é a data do trânsito
em julgado do acórdão que decidiu sobre a liquidação de sentença, conclui-se pela
não ocorrência da prescrição.
9. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1453851/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
08/08/2019) g.n.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO
ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO
ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA
DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO
DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses
jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional
incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui,
de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar
interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão
"reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à
responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado
na responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do
inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central
alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não
exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o
provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento
do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente
de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço
entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos de divergência providos” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
Definido o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, o decenal,
referido no art. 205, do CC, ressalto que por força do que dispõe a Súmula no 150,
do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
E, como asseverado pela Egrégia Corte Superior, o “prazo da prescrição
intercorrente deverá regular-se pelo direito material em discussão, repita-se,
independentemente de intimação prévia do credor para dar andamento ao
processo”.
Em 10 de abril de 2000 foi prolatada a sentença que julgou procedente a
ação (fls. 159/162).
A r. sentença transitou em julgado em 02 de maio de 2000.
Em 14/06/2000, a autora se manifestou apresentando os cálculos de
liquidação de sentença, a fim de que a ré fosse citada para pagamento do débito, sob
pena de penhora (fls. 166/167 e 169).
Em 20/06/2000 foi determinada pelo Juízo a quo, a expedição de carta
precatória para citação da ré (fls. 170/172).
Distribuída a carta precatória, a ré foi citada (fls. 177/179 e 182).
Decorrido o prazo para pagamento, sem ter sido quitado o débito, o
Oficial de Justiça retornou à sede da empresa ré. Porém, a penhora restou infrutífera,
pois não foram localizados bens passíveis de constrição, tendo o meirinho sido
informado, pela representante da empresa que esta havia encerrado suas atividades
em maio de 2000 (fls. 182).
Requereu, então, a autora em 21/09/2000, a expedição de ofícios às
agências bancárias onde a executada mantém suas contas correntes, conforme
documento anexo, para que fossem bloqueados valores existentes e que viessem a
ser depositados em conta até o limite da execução (fls. 225/226).
Indeferido o pedido, requereu a exequente que o Oficial de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diligenciasse, a fim de proceder ao bloqueio de tais contas (fls. 231).
O Oficial de Justiça se dirigiu aos Bancos BCN, Santander e Unibanco,
porém a penhora também restou infrutífera, tendo sido informado pelos respectivos
gerentes que as contas da ré estão zeradas ou com saldo negativo (fls. 234).
Em março de 2001, manifestou-se novamente a autora informando que a
executada, por ser indústria, possui patrimônio mobiliário de grande porte,
constituído de máquinas de produção e industrialização. Assim, requereu nova
diligência do Oficial de Justiça, para penhora bens móveis pertencentes à empresa
ré, em especial uma máquina embaladora (fl. 192).
O pedido foi refeito em 27/06/2003 (fls. 211) e, após ser deferido, a
precatória restou infrutífera informando o Oficial de Justiça que deixou de proceder
à penhora, em virtude de o local estar desocupado (fls. 243).
A autora foi intimada pelo Juízo Deprecado para se manifestar acerca da
certidão do Oficial de Justiça em 16/09/2003 (fls. 247).
Em 03 de fevereiro de 2004, o Juízo Deprecado proferiu despacho
determinando que a exequente informasse o atual endereço da executada, no prazo
de 10 dias (fls. 253).
Em resposta, a exequente requereu dilação de prazo por 60 dias, para
que informasse o endereço da executada, uma vez que desconhece a sua atual
localização (fls. 257).
O prazo foi deferido em despacho datado de 16/04/2004 (fls. 258) e
publicado em 27/04/2004 (fls. 259).
Em 04 de novembro de 2004, o Cartório do Juízo Deprecado certificou
que decorreu o prazo de 60 dias, sem qualquer manifestação das partes.
Em 13/12/2004, a exequente foi intimada, via imprensa oficial, para se
manifestar quanto ao cumprimento da carta precatória. No silêncio, foi determinada
a devolução dos autos ao Juízo Deprecante (fls. 261 e 262).
Em 10/03/2005, o Cartório do Juízo Deprecado certificou novamente o
decurso do prazo sem manifestação das partes interessadas (fls. 263).
Em agosto de 2015 a exequente voltou a se manifestar nos autos
requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, nos termos
do art. 50 do Código Civil (fls. 264).
A executada foi intimada para se manifestar do referido pedido, porém
permaneceu inerte (fls. 266/267).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A exequente se manifestou apresentando os nomes e a qualificação dos
sócios da executada que deveriam ser incluídos no polo passivo da demanda (fls.
270).
Em decisão proferida em 23 de novembro de 2015, foi deferido o pedido
para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a
inclusão de seus sócios proprietários no polo passivo da demanda (fls. 273/274).
Em 29 de março de 2016 foi proferido despacho determinado que se
aguardasse nova provocação em arquivo (fls. 276).
Na sequência, Evandro Ribeiro Filho, ora agravante, sócio da empresa
executada, se manifestou nos autos alegando a ocorrência da prescrição intercorrente
e impugnando a decisão relativa à desconsideração da personalidade jurídica da
empresa (fls. 278/287).
Do exposto, bem se vê que não houve por parte do Juízo a quo, qualquer
determinação de sobrestamento do feito.
Todavia, a partir de março de 2005 e até agosto de 2015 não houve
manifestação da parte autora.
De fato, como demonstrado, somente em agosto de 2015, a exequente
voltou a se manifestar nos autos requerendo a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa ré, nos termos do art. 50 do Código Civil (fls. 264).
Pois bem.
O C.STJ “firmou a compreensão de que incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, na hipótese de o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
e que o termo inicial da contagem deve ser contado a partir do fim do prazo judicial
de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
- aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei de Execuções Fiscais”.
Como acima observado, o Juízo a quo não suspendeu o processo.
Logo, há que se aplicar ao caso, o prazo ânuo previsto no dispositivo
contido no art. 40, § 2o., da Lei de Execuções Fiscais. E, o termo a quo, de contagem
de tal prazo, deve ser a data de retorno da deprecata ao Juízo deprecante, qual seja,
11/03/2005 (fl. 263).
O feito permaneceu, pois, suspenso, por um ano, o seja, até 11/03/2006.
A partir de 11/03/2006, teve início a contagem do prazo prescricional
intercorrente, que, reitere-se, na espécie, é o decenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, e considerando que a exequente se manifestou nos autos, em
agosto de 2015, pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da executada
(como se vê à fl. 264), forçoso convir que não há que se cogitar do decurso do prazo
prescricional intercorrente decenal.
Realmente, tendo em vista que, a contar de 11/03/2006, o prazo
prescricional intercorrente, na hipótese em tela, teria finalizado em 11/03/2016.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua
que a rejeição da arguição de prescrição intercorrente, é medida que se impõe,
ficando esta decisão integrada ao v. aresto inserido a fls. 359/370.
Com tais considerações, reexaminada a questão delimitada pelo C.
STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1699934 (2017/0245829-7
Número Único: 2202355-09.2016.8.26.0000), que deu provimento ao recurso
especial interposto pelo agravante, pelo meu voto rejeito a arguição de
prescrição intercorrente e nego provimento ao agravo de instrumento, nos
termos supracitados.
Esta decisão fica integrada ao v. aresto inserido a fls.359/370,

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator